Tribunal: STJ
Processo: 0434672-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049989 - SP(2025/0434672-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO OTAVIO DE AZEVEDO FILHO - SP475710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR
HABEAS CORPUS
EM
PRÉVIO.
RECURSO IMPROVIDO.
MANDAMUS
SÚMULA N. 691/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente habeas
, com base na
por ausência de julgamento do mérito do
originário pelo tribunal de
corpus
Súmula n. 691/STF,
writ
origem.
2. O agravante sustenta que a decisão que determinou a realização do exame criminológico é genérica e que já
preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a superação da
devido à suposta ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em
prévio.
Súmula n. 691/STF,
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da
Súmula n. 691/STF.
5. A prudência recomenda aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no tribunal de origem antes
habeas corpus
de eventual intervenção do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
"
Tese de julgamento: Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo flagrante
habeas corpus
"
ilegalidade ou teratologia.
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
778.187/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
16/11/2022;
763.329/SP,
Turma, DJe de 27/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3025aee6-4a77-4ce0-afd2-032c9ca298dd

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3025aee6-4a77-4ce0-afd2-032c9ca298dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049989 - SP (2025/0434672-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO OTAVIO DE AZEVEDO FILHO - SP475710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
PRÉVIO.
MANDAMUS
SÚMULA N. 691/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente
, com base na
por ausência de julgamento do
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
mérito do
originário pelo tribunal de origem.
writ
2. O agravante sustenta que a decisão que determinou a realização do exame criminológico é
genérica e que já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a superação
da
devido à suposta ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em
Súmula n. 691/STF,
writ
prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a
superação da Súmula n. 691/STF.
5. A prudência recomenda aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
habeas corpus
tribunal de origem antes de eventual intervenção do STJ.
Documento eletrônico VDA53091065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 75b900f8-8d59-4dd7-84f1-0ec11126db76

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
"
Tese de julgamento: Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo flagrante
habeas corpus
"
ilegalidade ou teratologia.
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP,
16/11/2022;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
PAULO CESAR DA SILVA
decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante reitera a existência de flagrante ilegalidade na
decisão que exigiu o exame criminológico, para análise posterior do pedido de progressão ao
regime aberto. Assevera que é idoso e acometido de recidiva de câncer, cumprindo pena de
detenção de quatro meses pelo crime de lesão corporal leve, e, em breve, a qual será extinta em
breve.
Sustenta a superação da
e argumenta que: (i) sua manutenção no
Súmula n. 691/STF
regime semiaberto é tratamento cruel e viola o princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) a
decisão que determinou a realização da perícia é genérica; (iii) possivelmente a pena será extinta
antes de cumprida a determinação judicial; (iv) o
§ 1o, da LEP, na redação dada pela
art. 112,
é inaplicável, pois o crime foi praticado em 2020.
Lei n. 14.843/2024,
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja concedida a progressão de
regime, sem a necessidade de confecção do exame criminológico.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53091065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 75b900f8-8d59-4dd7-84f1-0ec11126db76

O agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão ora
agravada, motivo pelo qual a mantenho em seus exatos termos, abaixo reproduzidos:

"Cuida-se de impetrado em favor de
PAULO CESAR DA SILVA em
Habeas Corpus
que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de
liminar formulado no HC n. 2350323-28.2025.8.26.0000.
Consta dos autos que o juiz da execução penal determinou a realização de exame
criminológico para fins de análise do preenchimento do requisito subjetivo para
concessão do benefício de progressão de regime.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não
foi apresentada fundamentação idônea para a determinação de realização do exame
pericial, sendo que o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo
necessários à concessão do benefício da execução da pena.
Alega, ainda, que os crimes foram cometidos em momento anterior à atual redação
trazida pela que é mais gravosa e exige a realização do exame Lei n. 14.843/2024,
criminológico, não podendo ser aplicada ao paciente, sob pena de violação do princípio
da irretroatividade da lei.
Requer, liminarmente e no mérito, seja concedido o benefício executório pretendido
independentemente da realização do exame criminológico.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito
do
originário.
writ

Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do
habeas corpus
relator que, em
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
habeas corpus
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS.
WRIT
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA
A QUO
PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA
SÚMULA n. 691/STF.
CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE
QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
habeas corpus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
mandamus
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
Documento eletrônico VDA53091065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 75b900f8-8d59-4dd7-84f1-0ec11126db76

4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 16.11.2022)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM
PROTOCOLADO NA ORIGEM,
HABEAS CORPUS
CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO
ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de liminar
habeas corpus
proferida em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se
writ
evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências).
Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em
que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a
prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular.
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
" (e-STJ, fls. 56-58).
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 75b900f8-8d59-4dd7-84f1-0ec11126db76

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.989 / SP
Número Registro: 2025/0434672-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104847020258260496 104847020258260496 15002133420218260506 23503232820258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO ANTONIO OTAVIO DE AZEVEDO FILHO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO OTAVIO DE AZEVEDO FILHO - SP475710
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARCO ANTONIO OTAVIO DE AZEVEDO FILHO - SP475710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:05
Código de Controle do Documento: 0aa3add8-1369-4789-9fcd-3ea118fbb662

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:05
Código de Controle do Documento: 0aa3add8-1369-4789-9fcd-3ea118fbb662